Tribunal: TJBA
Processo: 8011256-12.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8011256-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: GILBERTO SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 3º, C/C O ART. 14, II, (DUAS VEZES), E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 621, III (SEGUNDA PARTE), DO CPP. REFORMA DA FRAÇÃO REDUTORA APLICADA EM RAZÃO DA TENTATIVA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO DEMONSTRADO O INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE, PORVENTURA, NÃO TENHA SIDO CONHECIDO OU APRECIADO NO CURSO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DA COGNIÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL PARA REVALORAÇÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA NO JULGAMENTO DA CAUSA E NO DIMENSIONAMENTO DA PENA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL NÃO DEMONSTRADAS. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NOS ARTIGOS 17 C/C 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC, UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 3º DO CPP.

1.
Compulsando os autos, extrai-se que Gilberto Santos da Cruz foi definitivamente condenado, nos autos da ação penal nº 0001078-74.2011.8.05.0213, pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 3º c/c o art. 14, inc. II (duas vezes) e 288, todos do Código Penal, à pena de 32 (trinta e dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

2.
O
s pleitos formulados
na presente Ação Revisional
são, em síntese: a) o reconhecimento da continuidade delitiva; e b) a aplicação de fração de redução mais benéfica, em razão da forma tentada do delito.

3.
O fundamento da presente Ação Revisional, por sua vez, apoia-se no art. 621, inciso III, segunda parte, do Código de Processo Penal, o qual dispõe ser cabível a revisão criminal quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de circunstância que autorize ou determine a diminuição especial da pena.

4.
Ocorre que, a partir da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a condenação foi devidamente fundamentada, não havendo surgimento de elementos novos aptos a justificar a revisão da reprimenda imposta. Isso porque o Requerente não indicou qualquer circunstância superveniente, tampouco apresentou elemento de convicção inédito que não tenha sido previamente conhecido ou devidamente apreciado no curso do processo.

5.
No contexto delineado, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do exame do pedido revisional quando este se limita a pleitear nova valoração das provas já devidamente analisadas na sentença e no julgamento da apelação interposta pela defesa, uma vez que a revisão criminal não se presta à mera reiteração de inconformismos recursais, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de apelação
1
.

6. Não há, sequer, evidência de teratologia ou ilegalidade manifesta no julgamento da causa penal levada à apreciação pelo Colegiado, o qual enfrentou as arguições da defesa ora discutidas. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo requerente sequer são alusivos a um possível
error in judicando
, apr
esentando-se, em verdade, como sucedâneo de novo recurso de apelação.

7. Observa-se que, interposta Apelação Criminal contra a Sentença de Primeiro Grau, os integrantes do Colegiado apreciaram os pedidos defensivos, deliberando, à unanimidade, pelo provimento parcial do recurso, nos termos do Acórdão de Id.78398821, de Relatoria da Exma. Desa. Nágila Maria Sales Brito. Participaram do julgamento, no âmbito da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, a Exma. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda e o Exmo. Des. José Alfredo Cerqueira.

8.
A fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
para a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de redução da pena, em razão da forma tentada do delito, baseou-se no
inter criminis
percorrido pelo Requerente e seus corréus, tendo em vista que estiveram significativamente próximos da consumação dos dois crimes de latrocínio tentado.

9. Nos fatos ocorridos em 20/03/2021, destacou-se que a vítima chegou a ser atingida por um disparo de arma de fogo, assim como teve os seus pertences subtraídos. Já em 02/04/2021, um dos ofendidos foi atingido por um disparo e o outro teve a sua liberdade restringida.

10. Com relação a aplicação do critério da proximidade do
inter criminis
, o referido Acórdão encontra respaldo no posicionamento das Cortes Superiores
2
. De igual modo, o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva já foi devidamente apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o acórdão recorrido fundamentado sua negativa na inexistência de liame subjetivo entre os dois eventos delituosos. Destacou-se, ainda, a habitualidade criminosa dos réus, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
3
, constitui óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva.

11. Diante do exposto, a revisão do entendimento fixado pelo Colegiado no Acórdão implicaria o necessário revolvimento das provas produzidas para a correlativa aferição da inexistência de circunstâncias aptas a justificar a alteração da fração de diminuição de pena relativa à tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva. A adoção de tal medida, sem dúvida, transmutaria o pedido revisional em uma nova apelação, providência incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

12.
Ressalte-se, mais uma vez, que não foi apresentado qualquer elemento de convicção que não tenha sido previamente conhecido ou devidamente apreciado no curso do processo. Assim, apesar da irresignação apresentada pelo Requerente, verifica-se que o presente pedido de revisão criminal, em verdade, espelha mera pretensão de reexame de provas e teses, já exaustivamente apreciadas, não se prestando a revisão criminal para esse objetivo.

13.
Destarte, na ausência de demonstração mínima das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 621 do CPP para a propositura da vertente revisão criminal, é de rigor reconhecer a inviabilidade da cognição da pretensão deduzida pelo requerente, com a conseguinte extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 17 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º, do CP
P.

14. Parecer Ministerial pela improcedência do pedido revisional.

1
5
. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8011256-12.2025.8.05.0000, da Vara Crime Júri Execuções Penais Infância e Juventude da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, requerida por Gilberto Santos da Cruz.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, com base nos artigos 17 c/c art. 485, inc. IV, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, diante da ausência de interesse de agir.

1

STJ
AgRg no AREsp n. 2.186.211/SP, relator Ministro João Batista
M
oreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023; STJ AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.

2

STJ – AgRg no AREsp: 2299856 MG 2023/0050507-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024; STJ – AgRg no HC: 898944 SP 2024/0090854-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024; STF – HC/ 218892 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27/10/2022.

3

STJ - AgRg no HC n. 826.297/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; STJ - AgRg no HC n. 730.801/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.